Tribunal: STF
Processo: AI 101689
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-12
Data de publicação: 1985-03-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL.
NÃO CONFIGURA PREQUESTIONAMENTO, PARA OS EFEITOS DA SÚMULA 356,
QUESTÃO NOVA PROPOSTA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM QUE  TIVESSE
SIDO PRESENTE AO JUÍZO DE APELAÇÃO MEDIANTE A SUA DEDUÇÃO NAS RAZOES
DO RECURSO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.